Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-50.2019.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n. 1001155-50.2019.8.11.0009
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar o pedido de cancelamento, bem como a quitação dos débitos junto a empresa requerida.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 34,90, uma vez que no ano de 2012 solicitou o cancelamento dos serviços e efetuou o pagamento de todas as faturas.
Em contrapartida, a parte Recorrida, em sua defesa, sustenta que a linha no nome da parte Recorrente foi cancelada em razão da ausência de pagamento das faturas, assim diante da inadimplência da consumidora houve a restrição em seu nome.
Já na impugnação a contestação e nas razões recursais, a parte Recorrente alega que por equivoco colocou em sua inicial o ano de 2012 quando na verdade o encerramento do contrato se deu no ano de 2016, e que nas telas juntadas pela Recorrida constam a informação de que o pagamento ocorreu em 29.01.2016, o que corrobora com as alegações da autora de que o débito é indevido, pois pertence ao mês de janeiro de 2016 qual se encontra devidamente pago.
Pois bem.
Verifico que a parte recorrente alterou sua versão quanto à data do pedido de cancelamento dos serviços, após apresentação da contestação.
Em que pese às alegações da parte Recorrente de que a própria empresa comprova que o pagamento do mês de janeiro ocorreu em 29.01.2016, não há como prosperar, vez que não consta a qual período pertence o débito, pois no documento juntado há apenas informação de data de baixa e data de pagamento, sem a demonstração do mês pertencente.
Observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia, quando solicitado o cancelamento.
Assim, entendo que por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova de seu pagamento, ônus que incumbia a Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator